Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-66.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação declaratória de resilição contratual cumulada com devolução de valores pagos – Sentença de parcial procedência – Apelo da promitente vendedora – Cobrança de taxa de fruição no período em que o lote ficou sob a posse direta do compromissário comprador – Não cabimento – Lote não edificado – Inidoneidade para o uso cômodo ou para a geração de

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação declaratória de resilição contratual cumulada com devolução de valores pagos – Sentença de parcial procedência – Apelo da promitente vendedora – Cobrança de taxa de fruição no período em que o lote ficou sob a posse direta do compromissário comprador – Não cabimento – Lote não edificado – Inidoneidade para o uso cômodo ou para a geração de frutos civis ou naturais – Inexistência de enriquecimento sem causa do compromissário comprador – Precedentes desta C. Câmara – Sentença confirmada – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.